Tribunal: TCU
Processo: 036.295/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no processo de privatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, prevista pela Lei no 14.182/21 (oriunda da Medida Provisória 1.031, de 23 de fevereiro de 2021), no Decreto Presidencial no 10.670/21e na Resolução CPPI no 176, de 27/04/2021 e nos demais atos de concretização dessas normas.

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelos deputados federais Elvino José Bohn Gass (PT/RS), Talíria Petrone Soares (PSOL/RJ) e Arlindo Chinaglia Junior (PT-SP) e pelos então deputados federais Alessandro Molon (PSB/RJ), Marcelo Ribeiro Freixo (PSOL/RJ), Danilo Jorge De Barros Cabral (PSB/PE), Wolney Queiroz Maciel (PDT/PE) e Joenia Batista De Carvalho (Rede Sustentabilidade/RR), a respeito de possíveis irregularidades verificadas no processo de desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), prevista na Lei 14.182, de 12/7/2021, no Decreto Presidencial 10.670, de 8/4/2021, e na Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) 176, de 27/4/2021; Considerando que o pedido de ingresso nos autos como partes interessadas formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Rondônia, pelo Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal, pela Associação dos Empregados de Furnas, pela Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobrás e pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários não encontra amparo legal ou regimental, eis que as circunstâncias fáticas suscitadas por essas entidades em respaldo ao referido pedido não indicam razão legítima para intervir no processo, restando, portanto, não atendido o requisito previsto no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em consonância com os arts. 146, § 3o, e 168 do Regimento Interno do TCU, a produção de sustentação oral é faculdade processual exclusiva das partes interessadas assim reconhecidas nos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 1o, inciso XXIV, 143, incisos III e V, alínea "a", e 146, § 2o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, e com os arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, indeferir o pedido de ingresso nos autos como partes interessadas e o pedido de produção de sustentação oral formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Rondônia, pelo Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal, pela Associação dos Empregados de Furnas, pela Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobrás e pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários e determinar o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 008.845/2018-2 após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 036.295/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autores da Representação: deputados federais Elvino José Bohn Gass (PT/RS), Talíria Petrone Soares (PSOL/RJ) e Arlindo Chinaglia Junior (PT-SP) e então deputados federais Alessandro Molon (PSB/RJ), Marcelo Ribeiro Freixo (PSOL/RJ), Danilo Jorge De Barros Cabral (PSB/PE), Wolney Queiroz Maciel (PDT/PE) e Joenia Batista De Carvalho (Rede Sustentabilidade/RR). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (CPPI/PR), Ministério de Minas e Energia (MME) e Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: Claudio Pereira de Souza Neto (OAB/DF 34.238 e OAB/RJ 96.073) e outros, representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Rondônia (procuração à peça 26), o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão (procuração à peça 27), o Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal (procuração à peça 28), a Associação dos Empregados de Furnas (procuração à peça 29) e a Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobrás (procuração à peça 31); e Leonardo Andrade Simon (CPF XXX.351.871-XX) e outros, representando a Eletrobras (procuração à peça 69). 1.8. Encaminhamentos: 1.8.1. dar ciência desta decisão aos autores desta Representação, à Eletrobras, à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e à Secretaria-Geral da Presidência da República.